Tribunal: STF
Processo: RE 171203
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO APÓS A PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PREVISTO
PELO ADCT/88, ART. 58 - FUNÇÃO JURÍDICA DA NORMA DE DIREITO TRANSITÓRIO
- PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (CF, ART.
201, § 2º) - RE CONHECIDO E PROVIDO.
        - Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos pela
Previdência Social na data da promulgação da Constituição, são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja incidência,
temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter
previdenciário constituídas após 05 de outubro de 1988.
        A aplicação de um regra de direito transitório a situações que
se formaram posteriormente ao momento de sua vigência subverte a
própria finalidade que motivou a edição do preceito excepcional,
destinado, em sua específica função jurídica, a reger situações já
existentes à epóca de sua promulgação.
        - O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos pela Previdência Social após a promulgação  da Constituição
rege-se pelos crítérios definidos em lei (CF, art. 201, § 2º).
        O preceito inscrito no art. 201, § 2º, da Carta Política -
constituindo típica norma de integração - reclama, para efeito de sua
integral aplicabilidade, a necessária intervenção concretizadora do
legislador (interpositio legislatoris). Existência da Lei n.8.213/91,
que dispõe sobre o reajustamento dos valores dos benefícios
previdenciários (arts. 41 e 144).